Tribunal: TJPA
Processo: 0389071-06.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0389071-06.2016.8.14.0133

APELANTE: SUELEN BRAGA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27791735, datada de 06/03/2025) que condenou
a apelante SUELEN BRAGA DE FREITAS
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa da acusada alega e requer:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

III - Razões de decidir

02.

A pretensão defensiva de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, não prospera, pois, a pena-base foi fixada no piso abstrato (04 anos) e, nessa hipótese, a incidência de atenuante não autoriza ultrapassar o limite mínimo cominado pelo legislador. O Juízo de origem aplicou corretamente o sistema trifásico (art. 68, CP), reconhecendo a confissão na segunda fase, mas sem redução concreta por força da Súmula 231/STJ, cuja vigência e constitucionalidade foram reafirmadas pelo STF no Tema 158 (RE 597.270), sob pena de violação à legalidade, reserva legal e separação de poderes. O STJ, inclusive, manteve expressamente o verbete em julgamento repetitivo recente, repelindo proposta de superação, destacando que atenuantes genéricas não possuem fração legal e devem operar dentro da moldura penal. Assim, mantém-se incólume a dosimetria, com a pena intermediária no mínimo legal, por estar alinhada à jurisprudência vinculante e dominante.

IV - Dispositivo e tese

03.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

04.

A incidência da atenuante da confissão espontânea, quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, não autoriza a redução da pena intermediária aquém desse patamar, em observância à Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, impondo-se a manutenção integral da dosimetria.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021097520188140006 33582878, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015649720238140037 33582907, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0389071-06.2016.8.14.0133
.

APELANTE: SUELEN BRAGA DE FREITAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SUELEN BRAGA DE FREITAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID:

27791735, em 27791735).

A denúncia, recebida em 21/09/2016 (ID: 27791676), imputou à recorrente e ao corréu Michel dos Santos Souza a prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado).

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. A apelante foi condenada nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do CP, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais (ID: 27791749, em 06.06.2025), a tese cinge-se exclusivamente à segunda fase da dosimetria da pena. A apelante pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ, argumentando que a mesma seria inconstitucional e violaria os princípios da individualização da pena e da isonomia. Pugna:

·

Para que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) tenha o condão de reduzir a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID: 2779175, em 24.06.2025), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Sustentou a escorreita aplicação da Súmula 231 do STJ pelo magistrado sentenciante, asseverando que os fundamentos defensivos são desprovidos de supedâneo jurídico para reformar a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID: 29121860, em 12.08.2025), exarou percuciente parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. Destacou a impossibilidade jurídica do pleito, citando a jurisprudência vinculante do STF (Tema 158) e o recentíssimo julgamento do STJ que, ao avaliar proposta de revisão, manteve hígida a Súmula 231.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
.

Conforme relatado, a insurgência recursal manejada pela Defensoria Pública em favor da apelante Suelen Braga de Freitas circunscreve-se, de forma específica, à segunda fase do sistema trifásico de aplicação da pena.

Sustenta a Defesa que, tendo o Juízo de origem fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e, na sequência, reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea, deveria ter promovido a redução da pena intermediária para patamar inferior ao piso abstratamente cominado ao delito de roubo, defendendo, para tanto, a inaplicabilidade, ou mesmo a inconstitucionalidade, da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão
, contudo,
não comporta acolhimento
.

Da análise da sentença vergastada (ID: 27791735), verifica-se que o Magistrado sentenciante observou, com precisão técnica, a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal. Na primeira etapa, reconhecendo a neutralidade das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal.

Já na segunda fase,
embora tenha expressamente reconhecido a confissão espontânea da ré
,
deixou de operar qualquer redução concreta
, justamente porque a reprimenda já se encontrava no piso legal do tipo penal.

Tal proceder mostra-se juridicamente irrepreensível
.

A matéria encontra-se exaustivamente pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígido e plenamente vigente, dispondo, de forma categórica, que:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

A validade constitucional dessa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral), ocasião em que se assentou, com eficácia vinculante, que a incidência de atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da individualização da pena.

Permitir interpretação diversa significaria investir o Poder Judiciário em função tipicamente legislativa, criando penas não previstas no ordenamento jurídico, em afronta direta ao princípio da reserva legal.

No mesmo diapasão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou recentemente a matéria, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE (Tema Repetitivo 190), deliberando expressamente pela manutenção integral da Súmula nº 231, rechaçando proposta de sua superação (overruling).

Na assentada, restou consignado que:

·

O método trifásico impõe limites objetivos à atuação judicial;

·

As atenuantes genéricas não possuem fração legal de redução;

·

Sua incidência deve operar dentro da moldura penal abstrata;

·

A redução aquém do mínimo violaria a legalidade estrita e a segurança jurídica;

·

O STJ não possui competência para afastar precedente vinculante fixado pelo STF em repercussão geral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

A orientação também é reiteradamente aplicada por esta Corte de Justiça, que tem repelido pretensões análogas, reconhecendo a intransponibilidade da Súmula nº 231 como vetor de estabilidade do sistema sancionatório. Nesse Sentindo:

“(...)
Todavia
,
a pena-base foi fixada no mínimo legal
,
circunstância que impede a redução da pena pela atenuante da confissão
,
em conformidade com a Súmula 231 do STJ
,
que veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal
(...)
A aplicação da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal
,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00021097520188140006 33582878, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal. Grifei.

“(...)
A alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não prospera
,
pois o entendimento ali consagrado foi validado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
,
que reconheceu a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes
. (...)
A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada
,
conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e validado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015649720238140037 33582907, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Importa sublinhar que as circunstâncias atenuantes, diversamente das causas de diminuição da terceira fase, não possuem quantum normativamente estabelecido, razão pela qual não autorizam a extrapolação dos limites mínimos fixados pelo legislador.

Sob a ótica dogmática, não se vislumbra qualquer pecha de inconstitucionalidade na orientação sumulada. Ao contrário, sua observância preserva a coerência do sistema penal, a separação funcional dos poderes e a uniformidade da política criminal delineada em lei.

Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea da apelante, sua incidência limita-se ao plano declaratório da segunda fase dosimétrica, sem eficácia redutora concreta quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial consolidado, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Mantém-se
, portanto,
incólume a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
preservando-se integralmente a dosimetria operada na sentença
, porquanto juridicamente escorreita, proporcional e alinhada aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29121860)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo por
SUELEN BRAGA DE FREITAS
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 27791735), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026